Tribunal: TJDFT
Processo: 0005360-39.2013.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO FRAUDULENTO. ARDIL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FASES DISTINTAS. PENA MINORADA. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO ESCORREITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, o reconhecimento por fotografia constitui meio de prova válido a embasar o decreto condenatório., não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla de defesa.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo robusto acervo probatório nos autos, mostra-se descabido o pedido de absolvição do acusado.
4. Correta a utilização do aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes desta eg. Corte.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece nesta eg. Corte que a fração a ser utilizada como parâmetro razoável e proporcional para majorar ou minorar a reprimenda é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
6. Se o acusado ostenta diversas condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que cada uma delas seja considerada para valoração negativa relativa aos antecedentes e a reincidência e, ainda, que tais fatores sejam utilizados para fixar o regime inicial do cumprimento de pena, sem que isso implique em bis in idem.
7. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, a reincidência do réu e os maus antecedentes determinam a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e de acordo com a Súmula no 269 do c. STJ.
8. Sendo o valor utilizado como parâmetro para fixar o montante mínimo a título de indenização fixado com observância do contraditório e ampla defesa, não há falar em ilegalidade.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.